Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700016-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCAS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reitere-se o pedido de informações objeto da decisão 42647121, uma vez que não restou esclarecida a possível contradição na decisão que originou o presente Agravo de Instrumento. A Defensoria Pública, na representação dos interesses da Agravante, deverá atender o que também lhe foi determinado na mesma decisão. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.